Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-26.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc...
A informação no ID n. 100730984 adverte sobre prevenção deste feito com processo de Relatoria do Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 80 § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, devolvo os autos ao cartório, para que proceda à redistribuição por prevenção.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator